Tribunal: TCU
Processo: 007.903/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2790/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.903/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Lopes de Paula (XXX.296.716-XX); Bianca Januario Eiterer (XXX.103.376-XX); Emiliana Spadarotto Sertorio (XXX.847.227-XX); Jaqueline Silva Castro (XXX.027.936-XX); Laura Lavorato Soldati (XXX.778.586-XX); Leonardo Marques de Jesus Pinto (XXX.291.706-XX); Leticia Santos Carvalho Oliveira (XXX.168.326-XX); Luciana de Sousa Santos Costa (XXX.200.591-XX); Maria Jardeane Nogueira dos Santos (XXX.321.883-XX); Mayra de Almeida Xavier Alencar (XXX.016.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.